Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais extemporaneamente constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso em sentido estrito tempestivamente interposto.

2. Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso se o réu, não obstante tenha apresentado as razões extemporaneamente, manifesta interesse em recorrer da sentença de pronúncia dentro do lapso temporal deferido pelo Juízo de origem. A desconsideração do prazo concedido violaria os princípios da cooperação e da segurança jurídica.

3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.

4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).

5. A desclassificação para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.

6. Recurso conhecido e desprovido.